Tribunal: TJDFT
Processo: 0748584-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748584-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADA: GASPARINA RODRIGUES PACHECO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Agibank S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Gasparina Rodrigues Pacheco –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando à instituição financeira agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado – RMC -, contrato de no 1528365328, e cartão de crédito consignado – RCC -, contrato de no 1528365384, realizados diretamente no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido no tocante à multa que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória, readequando-se o valor arbitrado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, afigurar-se desarrazoado o valor da multa arbitrada, ensejando onerosidade excessiva. Pontuara que, na espécie, a obrigação de fazer é de natureza operacional, consistindo na cessação de descontos que já podem ser interrompidos eletronicamente, por simples comando, no sistema de consignação do INSS. Acentuara inexistir qualquer resistência de sua parte ao cumprimento da ordem, consignando que, inclusive, providências de bloqueio são costumeiramente adotadas tão logo a liminar é comunicada, ensejando que a fixação de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é injustificável e descolada da realidade da obrigação, pois o valor máximo fixado supera, com larga margem, o próprio valor da operação contratual discutida, gerando risco de enriquecimento sem causa e desequilíbrio processual. Aludira ao teor do artigo 537, §1o, inciso I do estatuto processual, asseverando que a sanção deve ser fixado apenas em montante suficiente a compelir ao cumprimento da obrigação, e não como mecanismo de intimidação econômica. Sustentara que o excesso no arbitramento das astreintes compromete a finalidade do processo e viola o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão - adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito -, impondo-se a necessidade de modulação da multa fixada de forma a compatibilizá-la com o objetivo coercitivo. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Agibank S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Gasparina Rodrigues Pacheco –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando à instituição financeira agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado – RMC -, contrato de no 1528365328, e cartão de crédito consignado – RCC -, contrato de no 1528365384, realizados diretamente no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido no tocante à multa que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória, readequando-se o valor arbitrado. De conformidade com o alinhavado, afere-se que a matéria controversa reside na aferição da adequação da multa cominada ao agravante pela decisão que, imputando-lhe a obrigação consubstanciada na suspensão da cobrança das parcelas derivadas dos contratos firmados em nome da agravada, fixara sanção diária de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite máximo de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinada a assegurar a efetivação da cominação. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo ao exame da pretensão antecipatória. Assimilada pelo agravante a legitimidade da decisão agravada na parte em que, em sede de cognição sumária, constatara a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravada, concedendo a tutela de urgência por ela vindicada para determinar a suspensão das cobranças relativas aos concertos celebrados, pois contra essa determinação não se insurgira, cingindo-se o inconformismo apresentado nesse ambiente recursal à parte da decisão emanada do Juízo a quo que aplicara-lhe sanção para a hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada, afere-se que sobeja cabível o arbitramento de multa pecuniária como forma de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada. Conforme pontuado, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O art. 537 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior, como retrata o que ora se transcreve[1]: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” Corroborando esse posicionamento Luiz Guilherme Marinoni[2] pontuara ainda que: “A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob a forma de repetitivo). Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fixa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia certa contra o demandado.” No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada ao agravante obrigação negativa que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, atendera ao seu desiderato, revestindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada ao agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Nesse passo, conquanto as parcelas dos contratos de empréstimo que apontam o agravante como mutuante alcancem os montantes de R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos), cada, perfazendo seu somatório a quantia mensal de R$ 149,80 (cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)[3], a multa firmada afigura-se razoável, sendo inviável cogitar-se de que possa ser transmudada em fonte de enriquecimento desprovido de causa subjacente, pois a proporcionalidade e a razoabilidade fixadas pelo legislador determinam que se observe também seu caráter inibitório, arbitrando-se montante necessário e suficiente para se assegurar o cumprimento da obrigação, notadamente em hipóteses como a dos autos, em que a incidência da sanção arbitrada perfar-se-á de forma individualizada, ou seja, por evento de cobrança praticado, e não em periodicidade diária. Confira-se, quanto ao tema, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AFIRMADA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. 1. Concede-se tutela de urgência, para determinar a sustação de descontos de empréstimos consignados, cujo valor somado pode inviabilizar a manutenção da parte requerente, quando a inicial é aparelhada com prova suficiente para demonstrar a probabilidade do êxito da tese correspondente. 2. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 3. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1645542, 07370337920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ (ART.373, II, CPC). DANO MORAL. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373 do Código de Processo Civil. 2. A apelante não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores, qual seja, a notificação prévia dos estipulantes, antes de rescindir unilateralmente o contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Assim, verifica-se o dever de manutenção do contrato de seguro de saúde coletivo e empresarial em análise quanto aos apelados, ante a inexistência de notificação prévia para rescindi-lo unilateralmente pela apelante. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: "As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial" (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). 6. No caso, mesmo diante da determinação judicial, a recorrente permaneceu inerte por longo período, mesmo após a fixação e elevação da sanção em sentença, não atendeu à determinação, tendo descumprindo integralmente o comando judicial. 7. Desse modo, inevitável a incidência das astreintes no patamar fixado, a fim de dar efetividade ao comando judicial, sem que eventual valor constrito configure enriquecimento sem causa da parte adversa, mesmo porque era suficiente o cumprimento da decisão judicial conforme determinado para evitar a incidência da referida multa. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1635898, 07121496220218070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta, e isso após ter sido intimado. Por certo que os lançamentos realizados antes da ultimação de sua intimação não ensejaram a incidência da sanção, pois ausente sua mora. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, https://proview.thomsonreuters.com.. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID Num. 251771110, p. 02 (fl. 29), Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 0713952-47.2025.8.07.0005.